Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. ACEITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PECULIARIDADE. ATRASO. ATO EXECUTÓRIO APENAS DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da aceitação, pela autora, da proposta de transação ofertada pela ré, e inexistindo desistência expressa nos autos, é legítima a homologação realizada pelo juízo de origem.
2. Ante os deveres processuais inerentes à boa-fé e à cooperação, deve ser ponderado pela Defensoria Pública que o atraso da homologação foi causado unicamente pela peculiaridade da natureza e da forma de recebimento dos honorários devidos à instituição.
3. Não merece reparos a decisão agravada que, diante da anuência da autora com o acordo proposto pela ré e da impossibilidade de acordo referente aos honorários da instituição, determina o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência,
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.